Tribunal: TJSP
Processo: 1036835-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. AUTOR BENEFICIÁRIO DE APÓLICE COLETIVA EMPRESARIAL, ESTIPULADA POR SUA ANTIGA EMPREGADORA, POR FORÇA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO JÁ EXTINTO. MANUTENÇÃO NA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO QUE SE DEU POR PERÍODO PREDETERMINADO, CONSOANTE DETERMINA O ART. 30, § 1o, DA LEI 9.656/98. PEDIDO DE EXTENSÃO DO PRAZO ALI DEFINIDO, A FIM DE MANTER-SE COBERTO PELA APÓLICE DURANTE TRATAMENTO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. AUTOR BENEFICIÁRIO DE APÓLICE COLETIVA EMPRESARIAL, ESTIPULADA POR SUA ANTIGA EMPREGADORA, POR FORÇA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO JÁ EXTINTO. MANUTENÇÃO NA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO QUE SE DEU POR PERÍODO PREDETERMINADO, CONSOANTE DETERMINA O ART. 30, § 1o, DA LEI 9.656/98. PEDIDO DE EXTENSÃO DO PRAZO ALI DEFINIDO, A FIM DE MANTER-SE COBERTO PELA APÓLICE DURANTE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, QUE SE PROLONGOU PARA ALÉM DA DATA DE TÉRMINO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO, EM VIRTUDE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (ART. 30, § 1o DA LEI N. 9.656/98). MIGRAÇÃO PARA CONTRATO INDIVIDUAL OU FAMILIAR, SEM NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE NOVOS PRAZOS CARENCIAIS. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. MALGRADO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 19/1999 DO CONSU, TAL POSSIBILIDADE SE CONDICIONA À OFERTA, PELA SEGURADORA, DE PLANOS DE TAL NATUREZA. REQUERIDA QUE, NO CASO, NÃO COMERCIALIZA APÓLICES INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615297
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036835-63.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é apelado MARIO EUSTAQUIO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036835-63.2020.8.26.0100 -Voto no 47.907
2
VOTO No 47.907
APELAÇÃO CÍVEL No 1036835-63.2020.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
APELADA
: MÁRIO EUSTÁQUIO DA SILVA
COMARCA
: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL CENTRAL

PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. AUTOR BENEFICIÁRIO DE
APÓLICE COLETIVA EMPRESARIAL, ESTIPULADA POR
SUA ANTIGA EMPREGADORA, POR FORÇA DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
JÁ
EXTINTO.
MANUTENÇÃO
NA
QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO QUE SE DEU POR
PERÍODO PREDETERMINADO, CONSOANTE DETERMINA
O ART. 30, § 1o, DA LEI 9.656/98. PEDIDO DE EXTENSÃO DO
PRAZO ALI DEFINIDO, A FIM DE MANTER-SE COBERTO
PELA
APÓLICE
DURANTE
TRATAMENTO
QUIMIOTERÁPICO, QUE SE PROLONGOU PARA ALÉM DA
DATA DE TÉRMINO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO, EM
VIRTUDE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (ART. 30, § 1o
DA LEI N. 9.656/98). MIGRAÇÃO PARA CONTRATO
INDIVIDUAL OU FAMILIAR, SEM NECESSIDADE DE
CUMPRIMENTO
DE
NOVOS
PRAZOS
CARENCIAIS.
INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. MALGRADO
PREVISTA NA RESOLUÇÃO 19/1999 DO CONSU, TAL
POSSIBILIDADE SE CONDICIONA À OFERTA, PELA
SEGURADORA,
DE
PLANOS
DE
TAL
NATUREZA.
REQUERIDA QUE, NO CASO, NÃO COMERCIALIZA
APÓLICES
INDIVIDUAIS
OU
FAMILIARES.
AÇÃO
IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de
fazer ajuizada por Mário Eustáquio da Silva em face de Central Nacional Unimed

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036835-63.2020.8.26.0100 -Voto no 47.907
3
Cooperativa Central.
O autor sustenta ser beneficiário de plano de saúde coletivo
empresarial prestado pela ré, por força de vínculo empregatício mantido com sua ex-
empregadora. Sustenta que, extinta a relação de emprego, teve em seu favor deferida,
com base no artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/98, a permanência no plano até o dia 30 de
abril de 2020. Acrescenta, porém, que se encontra em tratamento oncológico para
mieloma múltiplo. Pede, assim, que lhe seja outorgado o direito de manter-se na
qualidade de beneficiário do plano até que obtenha alta hospitalar definitiva, arcando com
a contraprestação respectiva em favor da ré.
O douto magistrado a quo (fls. 120/122) julgou procedente o
pedido do autor, ponderando, em síntese, que, embora, para os desempregados, a
manutenção do plano de saúde se dê por tempo determinado, a hipótese dos autos seria
peculiar, porquanto o requerente estaria em tratamento oncológico (mieloma múltiplo). O
juiz, assim, procedeu a um juízo de ponderação, contrapondo, de um lado, o direito à
saúde do autor, e, de outro lado, a legalidade, representada pela limitação temporal
prevista pela Lei n. 9.656/98. Determinou, por fim, que a cobertura se estenda até a alta
médica do autor.
Inconformada, a ré apela (fls. 124/137), alegando, em
resumo, que o autor aderiu a plano de saúde coletivo empresarial em junho de 2001,
quando era empregado da sociedade empresária Intercement S.A. Argumenta que o
autor não faz jus à manutenção como beneficiário do plano de saúde, mediante o
pagamento da quantia de R$ 1.387,42, uma vez que, no dia 30.04.2020, cessou o
período de sua manutenção no plano, nos termos do artigo 30, § 1o da Lei n. 9.656/98,
que prescreve que "o período de manutenção da condição de beneficiário como
funcionário inativo demitido será de um terço do tempo de permanência nos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, com um mínimo assegurado de seis meses e um
máximo de vinte e quatro meses." Finalmente, esclarece que não comercializa planos
individuais de plano de saúde, de sorte que não haveria como cumprir eventual
determinação no sentido de manter o autor como beneficiário individual, com a
portabilidade das carências já cumpridas. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 141), vieram aos autos
contrarrazões (fls. 142/156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036835-63.2020.8.26.0100 -Voto no 47.907
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação cominatória ajuizada por beneficiário de
plano de saúde, objetivando a continuidade para além do prazo previsto em lei da
cobertura de que dispunha ao tempo em que beneficiário de plano decorrente de
estipulação por sua antiga empregadora. Julgada procedente a ação, sobreveio o
presente recurso de apelação da demandada, que merece acolhida.
Como já anotei no julgamento da Apelação Cível no.
012942-11.2012.8.26.0100, da Comarca da Capital, nunca é demais lembrar que os
planos de saúde sejam os de prestação de serviço, sejam os de seguro médico são
atividades econômicas exercidas por empresas, e que, portanto, buscam, como
resultado dessa atividade, um lucro.
Posta assim a questão, e certo que o contrato é tipicamente
de seguro, não se veda o estabelecimento de cláusulas limitativas de responsabilidade e
mesmo de reajuste dos valores dos prêmios pelo aumento da sinistralidade advindo da
idade ou dos custos. Até porque o prêmio pago guarda nítido cálculo atuarial em relação
ao risco assumido.
Daí que, para que se preserve a válida autonomia da
manifestação da vontade, o ato jurídico perfeito e acabado, a irretroatividade da lei e bem
a boa-fé que deve orientar todas as relações jurídicas, há que se respeitar o quanto
avençado pelas partes no contrato.
Como sempre tenho me posicionado sobre o tema, é
preciso que se prestigie a autonomia da manifestação de vontade das partes no contrato,
pena de, com base no Código de Defesa do Consumidor, criar-se um verdadeiro direito
não escrito e não pactuado, ao sabor das interpretações subjetivas das partes e do
próprio Poder Judiciário.
Pois bem. Quanto à possibilidade em si da cessação da
prestação dos serviços, pela ré, em favor do autor ao cabo do período assinalado em lei,
a matéria debatida nos autos não é nova e comporta vários entendimentos. Existem
decisões em todos os sentidos, dependendo, é certo, da postura que o julgador adota em
relação à manifestação de vontade nos contratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036835-63.2020.8.26.0100 -Voto no 47.907
5
Mister observar que no presente caso foi firmado contrato
coletivo entre duas pessoas jurídicas de direito privado: a requerida Central Nacional
Unimed Cooperativa Central e a antiga empregadora do autor, Intercement S.A., em
função de cuja relação empregatícia era o autor beneficiário do contrato.
Como é incontroverso, ademais, foi estabelecido, em
decorrência da cessação da relação de emprego, prazo certo de vigência da relação
entre o demandante e a requerida. De mais a mais, tratava-se, a continuidade da
vigência por prazo predeterminado, de mera aplicação do quanto dispõe o artigo 30, § 1o,
da Lei 9.565/98 o que nem o próprio autor nega.
Com base nesse dispositivo, não se pode ter como ilegal a
atitude da contratante, que, seguindo todos os requisitos contratados, exerceu seu direito
de encerrar o negócio jurídico em 30.04.2020.
Ademais, por se tratar de contrato coletivo, inaplicável o
artigo 13 da Lei 9.656/98, pois o dispositivo é bem específico (“Os contratos de produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei”) e protege apenas os planos
individuais de assistência à saúde.
Como se tem decidido:
“Recurso especial. Seguro de assistência à saúde de
contratação coletiva. Pactuação anterior à vigência da
Lei n. 9656/98. Aplicação, em princípio, afastada.
Cláusula que prevê a resilição unilateral do contrato de
plano de saúde coletivo, com prévia notificação.
Legalidade. A vedação constante do artigo 13 da Lei n.
9656/98 restringe-se aos planos ou seguros de saúde
individuais ou familiares. Código de Defesa do
Consumidor.
Violação.
Inocorrência.
Direito
de
denúncia unilateral concedido a ambas as partes.
Recurso improvido” (STJ Resp. n. 889.406-RJ 4a T -
Min. Massami Uyeda j.20.11.07).
“Cobrança de serviços médico-hospitalares. Período de
março a julho de 2001. Assistência médica e hospitalar
que
comprovadamente
esteve
à
disposição
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036835-63.2020.8.26.0100 -Voto no 47.907
6
usuários do plano de saúde contratado até a data de
rescisão. Mensalidades devidas. Não aplicação do art.
13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, tendo em vista
que a denúncia do contrato poderia ser exercida por
ambas as partes, o que afasta a abusividade e, por
conseqüência, a nulidade de pleno direito da cláusula
31a do contrato. Não provimento” (TJSP Ap. Cível n.
994.09.275377-4
São Carlos
4a Câmara de Direito
Privado Rel. Enio Zuliani j. 29.04.10).
A rescisão do contrato relativamente ao autor, portanto, ao
cabo do período predeterminado, era lícita e deve ser mantida, eis que não eivada de
ilegalidade alguma.
Ademais, como já anotei no julgamento da Apelação Cível
no. 0209098-36.2011.8.26.0100, a Resolução CONSU n.o 19, de 25 de março de 1999,
estipula que as operadoras de planos de saúde empresarial “deverão disponibilizar plano
ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de
beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência”.
O alcance objetivo da proteção, portanto, diz com a oferta
de contrato de plano de saúde individual aos antigos beneficiários do contrato coletivo,
não estipulando a resolução, como bem haveria de ser, quaisquer requisitos quanto à
extensão da nova cobertura e os valores do novo prêmio. Mesmo porque, bem se sabe
que os contratos coletivos, por permitirem a melhor administração do risco, apresentam
sensível vantagem econômica.
De toda sorte, há que se ter presente que eventual
migração do beneficiário a apólice individual ou familiar se condiciona à oferta, pela
seguradora, de planos dessa natureza ao tempo do cancelamento e, cumulativamente, à
opção do segurado em tal sentido, a ser manifestada no prazo de 30 dias.
Na
hipótese,
inexistindo
comercialização
de
planos
individuais ou familiares como vem declinando a ré desde a oferta da contestação, sem
impugnação por parte do autor não se há como impor a ela obrigação em tal sentido,
sob pena de ociosidade da determinação, que restaria de impossível cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036835-63.2020.8.26.0100 -Voto no 47.907
7
Nunca é demais ressaltar que a prestação ilimitada de
assistência à saúde é dever do Estado, por expressa disposição constitucional (artigo
196, desse mesmo diploma), e não dos particulares, no exercício da livre atividade
econômica. Portanto, e se o Estado não cumpre como deve e deveria esse dever,
certamente não é transferindo aos particulares esse ônus que as dificuldades serão
superadas.
Em resumo, portanto, acolhe-se o reclamo, julgando-se
improcedente o pedido do autor.
Com o resultado, inverte-se a sucumbência, devendo o
autor arcar com as custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios
sucumbenciais aos patronos da ré, no percentual ora majorado para 11% do valor da
causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator